Tribunal: TJMT
Processo: 1025307-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025307-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), VILMAR MENDES FERNANDES - CPF: 001.840.071-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025307-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VILMAR MENDES FERNANDES

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VILMAR MENDES FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/ Obrigação de Fazer
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1000402-53.2025.8.11.0019), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a: (i) suspensão da exigibilidade das operações discutidas; (ii) manutenção na posse do imóvel dado em garantia; (iii) proibição de realização de atos expropriatórios do bem pelo Banco e (iv) determinação de baixa do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, aduz que “
em um juízo de cognição sumária, demonstrou-se o cumprimento de todos os requisitos da prorrogação da dívida rural, na forma do MCR (item 2.6.9), sendo eles: 1. Comprovação da natureza rural do crédito (contratos); 2. Impossibilidade de pagamento em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (laudo); 3. Comprovação da atual capacidade de pagamento (laudo); 4. Prévio requerimento formulado antes do vencimento
”.

Alega que todos os contratos objeto da lide são sujeitos ao regime jurídico do crédito rural, que já comprovou a frustração das safras e receitas, bem como a prova da atual capacidade de pagamento e que o requerimento de prorrogação foi realizado.

Afirma que, na forma do MCR, “
é DEVIDA A PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA, não se tratando um direito subjetivo, do qual a instituição que concedeu o crédito poderia debater, mas sim um DIREITO CERTO E LÍQUIDO do produtor, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 298
”.

Cita que “
estamos diante de hipótese, como dito acima, de caso em que o produtor rural não está em mora e tem direito à prorrogação do débito, não havendo qualquer justificativa para a inclusão ou manutenção do nome do Agravante junto ao SPC/SERASA, especialmente em razão de é PRODUTOR RURAL e depende do nome limpo para obter crédito e comprar insumos para a atividade rural
”.

Diz que “
Em casos bastantes similares, inclusive, Juízos de outros estados recentemente concederam a tutela antecipada pretendida (em situação, aliás, de outros produtores que também se prejudicaram), conforme decisões em anexo – especificamente a respeito do direito, liminar, de prorrogação da dívida rural
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma decisão, “
com o fim de (I) suspender a exigibilidade das operações discutidas e obstar qualquer cobrança, impedido qualquer execução do contrato, judicial ou extrajudicialmente; (II) manter a parte Agravante na posse do bem imóvel objeto da garantia, impedindo qualquer expropriação; (III) proibir a Agravada de realizar qualquer ato expropriatório relativo aos bens imóveis vinculados à produção até julgamento definitivo de mérito e; (IV) determinar a imediata baixa do nome da parte Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), e determinar que a Ré seja impedida de nova inclusão, ou apontar o nome à protesto
”.

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo para: (i) suspender a exigibilidade das dívidas objeto da demanda, obstando qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial; (ii) determinar a manutenção da posse do imóvel rural dado em garantia, vedando a prática de quaisquer atos expropriatórios e (iii) vedar nova inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, bem como novo apontamento a protesto, até ulterior deliberação judicial (Id. 303200375).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 303200375).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR MENDES FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/ Obrigação de Fazer
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1000402-53.2025.8.11.0019), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a: (i) suspensão da exigibilidade das operações discutidas; (ii) manutenção na posse do imóvel dado em garantia; (iii) proibição de realização de atos expropriatórios do bem pelo Banco e (iv) determinação de baixa do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

É certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, os laudos apresentados pelo Agravante demonstram a frustração da atividade agrícola em decorrência de adversidade climática (seca), alta dos insumos agrícolas e queda no preço tanto da saca da cultura da soja quanto da arroba do boi, bem como sua capacidade de pagamento, de forma que ainda que a questão possa ser aprofundada após dilação probatória, há indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento por parte do Recorrente.

Outrossim, consta dos autos de origem a formulação de requerimento administrativo de prorrogação da dívida antes do vencimento, via notificação extrajudicial, a qual, inobstante tenha sido recebida pela instituição financeira, permaneceu sem resposta formal.

Tais elementos, somados ao risco de prejuízo irreversível à continuidade da produção rural

com o seguimento dos atos expropriatórios, autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente quando as medidas pleiteadas são reversíveis, visando preservar o resultado útil do processo, sem causar prejuízo irreparável ao Banco Recorrido, que poderá prosseguir com a execução da dívida caso julgado improcedente o mérito da demanda.

Logo, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC. Preenchidos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Ação Mandamental, deferiu tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade de contrato de crédito rural, afastou os efeitos da mora e determinou a abstenção de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplência. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões De Decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. 4. No caso, a operação decorre de crédito rural voltado à atividade pecuária, o que atrai a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural. Os Recorridos comprovaram, em juízo preliminar, os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, como a dificuldade na comercialização do produto, o aumento dos custos de produção e a queda significativa do valor da arroba do boi, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 5. A urgência se justifica para evitar atos de execução que podem comprometer a atividade produtiva, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025. (N.U 1019686-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívidas oriundas de operações de crédito rural, além de determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de dívida rural; (ii) analisar se houve comprovação suficiente da frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A demonstração da frustração de safra e da dificuldade temporária no reembolso do crédito, exigida pelo item 2.6.4 do MCR, confere ao produtor o direito à prorrogação da dívida rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os autores instruíram o pedido com laudo técnico agronômico, documentos de redução de produtividade, reportagens jornalísticas e registros fotográficos, além de notificação extrajudicial prévia à instituição financeira, demonstrando a observância das exigências normativas. O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata das dívidas, de restrições de crédito e da paralisação das atividades produtivas, com impacto direto sobre a renda familiar dos produtores rurais. A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 298. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A frustração de safra devidamente comprovada confere ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade da dívida rural quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão judicial que defere tutela provisória para suspender obrigações contratuais em razão de força maior encontra respaldo na Súmula 298 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019. (N.U 1022050-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem, tal qual requerido na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025